Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA FRENTE DO FILHO MENOR DE IDADE. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Constatado a existência de erro material no dispositivo da sentença, a retificação é medida que se impõe.
2. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática da infração imputada ao réu.
3. Adequada a análise desfavorável da culpabilidade, quando o delito contra a mulher foi praticado na presença de filho menor de idade.
4. Não havendo comprovação da condição econômica do acusado e da extensão do dano provocado à vítima, entendo ser proporcional e razoável a redução do valor indenizatório fixado na sentença, a título de danos morais, para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), visto se tratar de valor mínimo para reparação, podendo a ofendida, se entender necessário, requerer a complementação do montante na esfera cível.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.